Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703477-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: EVERSON CANDIDO D E S P A C H O Em razão do AR devolvido sem cumprimento (Num.70170076), determino ao agravante que informe, no prazo de 5 dias, o endereço completo do agravado para oportunizar eventual apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)